Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-66.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000647-66.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0042-67 (AGRAVADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso anterior para fixar honorários advocatícios com base no art. 85, § 5.º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a alegação de “dupla condenação” em honorários advocatícios configura inovação recursal vedada;

(
ii
)

estabelecer se é juridicamente possível a cumulação de honorários sucumbenciais fixados na ação anulatória e na execução fiscal correspondente, quando a Fazenda Pública é vencida em ambas
.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de inovação recursal não merece acolhida. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza de ordem pública, o que permite sua análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587
,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação principal quanto na acessória, desde que observada a repercussão recíproca entre elas e respeitado o limite máximo previsto em lei
.

5.
A compensação entre os honorários fixados nas duas ações apenas seria exigível se o somatório extrapolasse o limite legal, o que não se verifica no presente caso
.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso
de Agravo interno

não provido
.

Tese de julgamento:

“1.
As alegações referentes à fixação de honorários advocatícios não configuram inovação recursal, por se
tratarem
de matéria de ordem pública, suscetível de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.

É admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na ação anulatória com aqueles arbitrados na execução fiscal extinta, desde que respeitados os limites previstos no art. 85 do CPC
.

3.
O abatimento dos honorários fixados somente é cabível se a soma das ações ultrapassar o limite máximo de 20%, previsto no art. 85, § 2º, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2.º, 3.º e 5.º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 587
,
AgInt
no
AREsp
2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023; TJMT, 1053812-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática
(id. 212677679)
que, ao apreciar recurso anterior, deu-lhe parcial provimento para fixar os honorários advocatícios com fundamento no § 5.º do art. 85 do CPC. Posteriormente, ao julgar embargos de declaração
(id.
213759699
)
, manteve a aplicação do art. 90, § 4.º, do mesmo diploma legal,
afastando a alegação de omissão quanto à cumulação de honorários nas ações de execução fiscal e anulatória
(id. 249577154)
.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários na execução fiscal é indevida, uma vez que esta foi extinta como consequência direta do acolhimento da ação anulatória anteriormente ajuizada, na qual já houve fixação de verba sucumbencial. Argumenta, com amparo na jurisprudência do STJ, que a cumulação de honorários somente seria admissível se houvesse atuação efetiva e autônoma nas duas demandas, o que não ocorreu, de modo que eventual nova fixação configuraria duplicidade indevida
.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade de nova condenação em honorários na execução fiscal ou, subsidiariamente, o abatimento entre os valores eventualmente fixados nos dois feitos

(id.
260353196
)
.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, sustenta o não conhecimento do agravo por inovação recursal, alegando que a tese de “dupla condenação” em honorários não foi arguida na apelação. No mérito, defende a validade da fixação de honorários na execução fiscal, por se tratar de ação autônoma em relação à anulatória, além da efetiva atuação da defesa na exceção de
pré
-executividade, que culminou na extinção da execução. Conforme precedentes do STJ, tais circunstâncias justificam a condenação em honorários
.

Ao final, pugnou pela manutenção da decisão (id.
266863287
).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do agravo interno, impõe-se a análise da preliminar de inovação recursal suscitada pela parte agravada, a qual sustenta o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a tese da “dupla condenação” em honorários advocatícios não foi arguida na apelação. Tal omissão, segundo a agravada, ensejaria a aplicação das vedações previstas nos artigos 141, 507 e 508 do Código de Processo Civil
.

A preliminar, contudo, não merece acolhida
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de ordem pública, o que autoriza sua análise em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdiciona
l.
2.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes .3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
(destaquei)

Dessa forma, por se tratar de matéria relacionada à ordem pública, a análise da legalidade ou da possibilidade de cumulação de honorários em ações autônomas, como a execução fiscal e a ação anulatória, pode ser validamente suscitada na via recursal, inclusive em agravo interno
, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta o Agravante, que, tendo havido condenação anterior ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação
anulatória
, não seria cabível nova condenação na execução fiscal, uma vez que a extinção desta decorreu como consequência automática da procedência
da ação anulatória
. Defende, ainda,
subsidiariamente,
o abatimento entre os valores eventualmente fixados nos dois feitos
.

O cerne da controvérsia reside em definir a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de execução fiscal e
na

respectiva

ação anulatória
, especialmente quando a Fazenda Pública já fora condenada em honorários na
ação anulatória
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na ação principal quanto na acessória (execução/embargos), de forma relativamente autônoma, desde que observada a repercussão recíproca entre elas e respeitado o limite máximo de honorários.

No presente caso, em que pese o Estado já tenha sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
4.000

na ação anulatória, isso não impede, por si só, nova fixação na execução fiscal

(id.
126732725
dos
autos
da apelação cível
de nº
1008549-80.2017.8.11.0041
).

Esse é o e
ntendimento
desta câmara julgadora
:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA HONORÁRIA FIXADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: “
É devida a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória com aqueles arbitrados na execução fiscal extinta pelo cancelamento da CDA, por se tratar de ações autônomas, observado o princípio da causalidade
”.
(...)
(
TJ-MT
1053812-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)
(destaquei)

Todavia, a soma dos honorários fixados nas duas ações deve respeitar o limite máximo de 20%, conforme disposto no art. 85, §3º, do CPC
.

No caso, não houve extrapolação desse percentual. Na presente ação, os honorários foram fixados dentro dos parâmetros dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC. Já nos autos da ação anulatória, a fixação observou o critério da equidade, nos termos do §8º do mesmo artigo
.

São dois critérios diferentes para a fixação dos honorários, que levam em conta diferentes requisitos no momento de se apurar o valor ou

Assim, conclui-se que a fixação dos honorários está em conformidade com o CPC e com o entendimento consolidado no
Tema 587 do STJ
.

De igual modo, a alegação de necessidade de compensação entre os honorários arbitrados nas duas ações não merece acolhimento
.

Tal abatimento somente seria cabível caso o total de honorários fixados em ambas as ações ultrapassasse o limite de 20% (vinte por cento
)
,
o que não se verifica no presente caso
.

Dessa forma, o Agravo Interno deve ser conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo e fixou os honorários com fundamento nos §§ 3.º e 5.º do art. 85 do CPC
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025